Tribunal: CARF
Processo: 10880.721474/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721474/2006-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.839 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PERÍCIA
Não é cabível realização de perícia, quando os fatos puderem ser comprovados nos autos, pela
apresentação de documentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF SOBRE GANHOS RENDIMENTOS EM RENDA
VARIÁVEL. POSSIBILIDADE.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a pessoa jurídica
pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas financeiras computadas na determinação do lucro real, independente da
indedutibilidade de eventuais excessos de despesas financeiras em transações da mesma
natureza.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS,
RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL. PREJUÍZO FISCAL. VEDAÇÃO DE
DEDUÇÃO.
É vedada a dedução, na determinação do saldo negativo de IRPJ, do imposto pago no exterior
sobre lucros, rendimetnos e ganhos de capital, quando a pessoa jurídica não apurou lucro real
e, por conseguinte, imposto devido no período. Mantida, entretanto, a possibilidade de
compensação em períodos subsequentes, na forma dos §§ 15 a 17, da IN 38/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2001, no montante de R$ 4.525.770,14, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721474/2006-88
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DOW BRASIL S.A., atualmente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA para:
(i) reformar a decisão da 3a Turma da DRJ/SPOI ( fls 174 a 184 vol II) que
manteve a decisão do Despacho Decisório (fls 150 a 157 Vol I) que reconheceu a homologação
parcial dos pedidos de compensações representados por 4 (quatro) PER/DCOMPs , que foram
incluídas no controle manual do SIEF, conforme relatado no aludido Despacho Decisório, a
saber:
Alega o contribuinte que tais compensações foram realizadas com o saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2001, no montante de R$ 7.233.124,47, formado a partir de
retenções de fonte.
Compulsando os valores de retenção de fonte com as referidas DIRF, a autoridade
fiscalizadora informou ter identificado a falta de oferecimento à tributação das receitas oriundas
dos recolhimentos do IRRF relativos aos códigos 5273 – Swap e 8648 – Day Trade (fls 155 Vol
I). Destacamos:
“Foi observado que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos suportados
pelos IRRF's declarados para os códigos 5273 e 8468 nas respectivas linhas, e segundo
o art. 837 do Decreto n° 3.000, de 26 de Março de 1999 (RIR), estes IRRF's não podem
ser considerados para fins de compensação.”
E, assim, restou assentada a conclusão o Despacho Decisório pela homologação
parcial:
“Conclusão Diante do exposto, e tendo em vista tudo mais que do processo consta,
proponho a HOMOLOGAÇÃO das DCOMP's eletrônicas listadas na TABELA 1 com o
crédito referente ao saldo credor de IRPJ do exercício 2002 no montante de R$
2.685.684,51 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais e cinqüenta e um centavos), até o limite do valor desse crédito. O referido
crédito está sujeito à valoração nos termos do art. 52 da Instrução Normativa SRF n°
600, de 28 de dezembro de 2005.”

Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

A DRJ/SPOI (fls 175 a 184 Vol II), por sua vez, manteve a decisão do Despacho
Decisório, assim justificando:
“Extrai-se, ainda, da referida planilha que as perdas com operações de swap superam
em muito os ganhos auferidos nas mesmas operações.
0 artigo 76 da Lei n° 8.981/1995, com a redação dada pela Lei n° 9.065/1995, dispõe
sobre o tratamento tributário a ser dado aos resultados auferidos nos mercados de renda
fixa e de renda variável, in verbis:
....
Assim, ressalvadas as perdas incorridas em operações day trade, as perdas apuradas no
mercado de renda variável somente serão dedutiveis na determinação do lucro real até o
limite dos ganhos auferidos nas mesmas operações.
Excluem-se da referida limitação as operações de cobertura (hedge) realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão, de acordo com
o inciso V do artigo 77 da Lei n° 8.981/1995, com a redação dada pela Lei n°
9.065/1995. 0 § 10 do mesmo artigo conceitua as operações de cobertura.
...
No presente caso, as operações não foram realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão, conforme contratos de fls. 211 a
226. Além disso, a interessada não demonstra que objetivaram a proteção contra risco
inerente a suas atividades operacionais ou que se destinaram A. proteção de seus
direitos ou obrigações.
Desse modo, por não se caracterizar a exceção prevista no inciso V do artigo 77 da Lei
n° 8.981/1995, são indedutiveis as perdas no mercado de renda variável que superam os
ganhos auferidos nas mesmas operações.
Uma vez que não foram corretamente oferecidos A. tributação os resultados auferidos
no mercado de renda variável, não se pode admitir a dedução do IRRF correspondente.
Tal entendimento se aplica por igual ao IRRF relativo aos códigos 5273 (Operações de
Swap) e 8468 (Day Trade), em razão de a interessada realizar um único lançamento
mensal na conta de resultado 730200, englobando todas as operações sujeitas a variação
cambial, como informado na manifestação de inconformidade.”

(ii) pedido de perícia “para que ocorra o aprofundamento de investigação sobre o
conteúdo das provas aqui apresentadas”. Nesse particular, a ora Requerente busca a certeza
“...que todas as receitas das operações de SWAP foram oferecidas à tributação..”, que como
alega “...os SWAPs que geraram retenção somam o valor de R$ 22.628.657,42 e que o valor de
IRRF totaliza R$ 4,5, que confere também com os informes de imposto de renda abaixo listados
e que seguem anexos:

Fonte Pagadora IRRF
(R$ )
Pactual
121.060,30
Rau
856.197,10
Santander
121.060,30
Rabobank
133.920,01
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

Santander
1.285.048,48
Pactual
1.390.060,37
ING Bank
565.525,51
BNP Paripas
52.870,92

4.525.742,99

Tal pedido encontra-se consubstanciado no fato de, na Decisão da DRJ/SPOI,
aquele órgão julgador assim ter justificado a desnecessidade de perícia:
“No que tange ao pedido de realização de perícia contábil, esclareça-se que a perícia é
cabível para a averiguação de fatos que dependem de conhecimentos especializados
para serem demonstrados, sendo desnecessária quando os fatos puderem ser
comprovados documentalmente, como no caso de apresentação de livros e documentos
contábeis e fiscais.
Nesse sentido, vale transcrever o seguinte julgado do E. Primeiro
Conselho de Contribuintes:
"PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - A perícia se reserva a elucidação de
pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o deslinde do
litígio, não se justificando a sua realização quando o fato probando puder ser
demonstrado pela apresentação de livros e documentos. 0indeferimento motivado de
realização de perícia não acarreta cerceamento do direito de defesa da parte, com a
consequente nulidade do julgado" (Acórdão n° 108-05.550, de 27/01/1999).”
Desse modo, não restou demonstrada a necessidade ou conveniência da realização de
perícia.
Quanto ao protesto pela produção de provas documentais, cabe esclarecer que incumbe
ao sujeito passivo instruir a defesa com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada a
ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 16 , § 4 °, do Decreto n°
70.235/1972 (parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.532/1997). “
E, por fim.
(iii) reconhecimento do direito ao crédito no valor de R$ R$ 332.508,52, referente
ao imposto de renda retido de fonte no exterior, cuja não homologação ocorreu em decorrência
da aplicação do art. 395 do Decreto 3.000/99 (RIR/99), conforme se verifica da decisão da
DRJ/SOPI ( fls 174 a 184 Vol II), abaixo transcrita e que não alterou a decisão exarada no
Despacho Decisório:
“No que concerne ao imposto retido por fontes pagadoras no exterior, ressalte-se que,
embora tal rubrica componha o saldo negativo de IRPJ indicado na DIPJ/2002 (Ficha
12A, linha 12, fl. 124), não integra o crédito discriminado na DCOMP
29051.35423.150104.1.3.02-6970 (fls. 14/19).
Entretanto, a DIORT considerou que o crédito a compensar é o saldo negativo de IRPJ
indicado na DIPJ/2002. Desse modo, devem ser apreciadas as razões de defesa relativas
a esse tópico.
A autoridade administrativa considerou vedada, no presente caso, a utilização do
imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital na composição
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

do saldo negativo de IRPJ, com fundamento no artigo 395 do RIR/1999, a seguir
reproduzido:
"Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei n° 9.249,
de 1995, art. 26 e Lei n° 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1° Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei n° 9.249, de
1995, art. 26, §' 1°)
Veja-se, ainda, o que estabelece a Instrução Normativa SRF n° 38/1996, vigente A
época dos fatos ora tratados:
"Art. 13. 0 imposto de renda pago no pais de domicilio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem como o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(..)
§ 15. 0 tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendários subseqüentes"
(destaques da transcrição).

Assim, se a pessoa jurídica não houver apurado lucro real no período, o imposto pago
no exterior poderá ser compensado com o imposto de renda que for devido em anos-
calendário subseqüentes.
Note-se que a empresa não apurou imposto devido no ano-calendário de 2001,
conforme Ficha 12A da DIPJ/2002 (fl. 124). Assim, não é possível a dedução do
imposto que teria sido retido por fontes pagadoras no exterior, na determinação do saldo
negativo de IRPJ daquele período.”
Em 27/08/214, na primeira oportunidade de julgamento, resolveram os
Conselheiros desta Turma converter o julgamento em Diligência, nos termos do voto do então
relator, para que fosse esclarecida a informação sobre a efetiva contabilização e submissão à
tributação das receitas de swap (código 5273), das quais constavam retenções de imposto de
renda retido na fonte não admitidas pela autoridade fiscalizadora – in verbis (Resolução no
1302000.331 – fls 774 a 780):
“Dessa forma, em razão dos indícios de que as receitas referentes aos códigos 5273
(swap), das quais houve a retenção na fonte de IRPJ, foram oferecidos à tributação,
entendo pertinente converter o julgamento em diligência a fim de que a DRF de
origem tome as seguintes providências:
a) Diligencie junto a Recorrente e, com base em toda sua documentação contábil
regularmente registrada, verifique se as receitas de swap (código 5273), das quais
constam as retenções, conforme Despacho Decisório (fls. 153), foram efetivamente
oferecidas à tributação;
b) Verifique se as receitas e despesas lançadas nas Linhas 24, 32 e 36 da DIPJ/2002
abrangem os resultados das operações de swap, nos termos em que alega a Recorrente.”
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

Processo
encaminhado
ao
DERAT-SPO-SP,
conforme
despacho
de
encaminhamento (fls 782). Diligência cumprida através da Informação Fiscal EQAUD
IRPJ/CSLL 8RF no 3466 /2022 (fls 783 a 786), e ciência do Contribuinte em 10/10/2022.
Manifestação do Contribuinte (fls 792 a 809) oferecida em 09/11/2022.
Em razão do Relator originário não mais integrar o colegiado desta Turma, o
processo foi redistribuído por sorteio, no qual restou designado este Relator.
É o Relatório.

Voto
A tempestividade do Recurso Voluntário e o cumprimento dos demais requisitos
para a sua admissibilidade foram analisados quando proferida decisão da Resolução que
converteu o julgamento em Diligência. Nesse sentido, deles igualmente conheço.
Questão Preliminar
1. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Ainda que não postulado explicitamente como cerceamento de defesa, este
Relator julga por conveniência e prudência receber os argumentos manejados pela Recorrente
como questão preliminar, para que não restem dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos que
poderiam eventualmente macular a decisão deste colegiado.
O cerceamento de defesa que aqui se está a discutir tem como pano de fundo a
busca pela certeza da efetiva contabilização das receitas financeiras (swap) nos resultados da
sociedade, e, assim, a sua submissão à tributação.
Neste particular, a matéria encontra-se superada, a uma porque a DERAT-SPO-SP
(fls 783 a 786), em resposta ao quesito “a” da Resolução no 1302000.331 , assim afirmou:

“5.Quanto ao item “a” determinado na resolução do CARF, após a análise da
documentação juntada pelo contribuinte, entendemos que houve o oferecimento à
tributação de receitas de swap e a dedução de despesas relacionadas ao swap....”
Mas, acrescentou, por outro lado:
“7.Entretanto, o montante máximo de perda que o contribuinte poderia ter deduzido
fiscalmente estaria limitado ao ganho, R$ 22.628.728,18, conforme apontou a DRJ, com
fundamento no § 4o do artigo 76 da Lei 8.981/1995, combinado com as alíneas “a” e “b”
do § 1o do inciso V do artigo 77 do mesmo diploma legal, uma vez que as operações
não foram realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado
de balcão, além de não demonstrar que objetivaram a proteção contra risco inerente a
suas atividades operacionais ou que se destinaram à proteção de seus direitos ou
obrigações.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

8. Nesse sentido o contribuinte deduziu integralmente as perdas, no valor de R$
40.129.792,27, resultando no prejuízo de R$ 17.501.064,09, valor este que aumentou o
prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte em 2001, R$ 95.160.118,71, o qual foi
facultado ao interessado utilizá-lo na dedução dos lucros apurados em períodos
seguintes. Ou seja, o oferecimento à tributação mostrou-se inferior no montante de R$
17.501.064,09, o qual foi indevidamente acrescentado ao prejuízo fiscal.
9.Portanto como as despesas de swap foram deduzidas em excesso no valor de R$
17.501.064,09, entendemos que as receitas de swap que devem ser consideradas como
oferecidas à tributação deve ser de R$ 5.217.664,09 (R$ 22.628.728,18 – R$
17.501.064,09) e sobre este valor calculado o montante passível de utilização de
retenções na fonte de swap. Assim, como a alíquota de retenção é de 20% sobre os
rendimentos, o montante passível de ser reconhecido de retenções na fonte seria de R$
1.025.532,82 (R$ 5.217.664,09 * 0,20).
Ou seja, a dúvida se as receitas financeiras foram submetidas à tributação não
mais perdura, ficando, assim, superada a suposta alegação de cerceamento de defesa pela
inexistência de uma perícia, cuja finalidade era o aclaramento deste ponto.
A duas, porque as demais questões apresentadas pela autoridade fiscal em
resposta à Diligência são de mérito, e serão tratadas nessa qualidade, carecendo de qualquer
necessidade de perícia. Aqui acertada, neste particular, a DRJ/SPOI quando decidiu:
“No que tange ao pedido de realização de perícia contábil, esclareça-se que
a perícia é cabível para a averiguação de fatos que dependem de conhecimentos
especializados para serem demonstrados, sendo desnecessária quando os fatos puderem
ser comprovados documentalmente, como no caso de apresentação de livros e
documentos contábeis e fiscais.
Nesse sentido, vale transcrever o seguinte julgado do E. Primeiro
Conselho de Contribuintes:
"PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - A perícia se reserva a elucidação de
pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o deslinde do
litígio, não se justificando a sua realização quando o fato probando puder ser
demonstrado pela apresentação de livros e documentos. 0 indeferimento motivado de
realização de perícia não acarreta cerceamento do direito de defesa da parte, com a
consequente nulidade do julgado" (Acórdão n° 108-05.550, de 27/01/1999).”
Assim, vota-se por rejeitar a alegação de cerceamento de defesa.
DO MÉRITO.
2. IRRF SOBRE OPERAÇÕES DE SWAPS E DAY-TRADE. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
No caso em concreto, parece haver certa confusão sobre dois temas. O primeiro,
acerca da possibilidade de o contribuinte se creditar da integralidade do imposto de renda retido
na fonte sobre as operações financeiras (IRRF). O segundo, sobre a dedutibilidade de eventuais
prejuízos apurados no conjunto de operações de mesma natureza.
A regra geral para a dedução IRRF das pessoas jurídicas optantes pela apuração
do imposto de renda com base no Lucro Real encontra sua base legal no §4o, do art. 2o, da Lei
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

9.430/96, replicado no inciso III, do art. 231, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Eis o comando legal do RIR/99:
“Subseção VI
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230”.
Com efeito, não há qualquer outra condição para dedução do IRRF senão o
cômputo das receitas que o geraram na determinação do lucro real.
No plano axiológico este conceito é de simples de compreensão: O princípio do
não enriquecimento sem causa por parte do Estado. A retenção de imposto de fonte nos moldes
aplicáveis aos rendimentos financeiros para empresas submetidas ao lucro real é uma mera
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de sua apuração.
Como é cediço, o fato gerador do imposto de renda das pessoas jurídicas
submetidas à apuração pelo lucro real é complexivo, e se materializa no plano concreto pelo
confronto de receitas, custos e despesas sejam elas operacionais, não operacionais ou financeiras.
O resultado, observado obviamente os devidos ajustes exigidos ou autorizados pela legislação
tributária, poderá ser positivo ou negativo (lucro real ou prejuízo fiscal). Em caso de resultar tal
confronto em prejuízo, aquilo que se reteve antecipadamente gera um direito ao sujeito passivo
de restituição ou compensação do montante antecipado.
Prima facie, a decisão do Despacho Decisório que homologou parcialmente o
crédito, e posteriormente confirmada pelo Acordão da DRJ/SPOI, levou à aparente conclusão
que a ora Recorrente não havia submetido as receitas financeiras à tributação, conforme se
apreende das palavras da DRJ/SPOI:
Desse modo, por não se caracterizar a exceção prevista no inciso V do artigo 77 da Lei
n° 8.981/1995, são indedutiveis as perdas no mercado de renda variável que superam os
ganhos auferidos nas mesmas operações.
Uma vez que não foram corretamente oferecidos A. tributação os resultados auferidos
no mercado de renda variável, não se pode admitir a dedução do IRRF correspondente.
Tal entendimento se aplica por igual ao IRRF relativo aos códigos 5273 (Operações de
Swap) e 8468 (Day Trade), em razão de a interessada realizar um único lançamento
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

mensal na conta de resultado 730200, englobando todas as operações sujeitas a variação
cambial, como informado na manifestação de inconformidade.
A possibilidade dedução do IRRF sobre aplicações financeiras, frise-se, mais uma
vez, está adstrita unicamente ao cômputo das receitas sobre as quais houve as retenções na
apuração do lucro tributável.
A impossibilidade do crédito tal qual aduzida pela DRJ, ao fim e ao cabo, tornaria
o IRRF definitivo, sem qualquer amparo na legislação, notadamente ser a Recorrente
contribuinte submetida a apuração do lucro real. Irrelevante que tais receitas sejam reconhecidas
separadamente ou em único lançamento contábil com as demais despesas financeiras. Neste
particular, a primeira parte da resposta ao quesito “a” da Diligência não deixa dúvidas que a
autoridade fiscal reconhece o oferecimento à tributação das receitas que deram origem ao IRRF.

“5.Quanto ao item “a” determinado na resolução do CARF, após a análise da
documentação juntada pelo contribuinte, entendemos que houve o oferecimento à
tributação de receitas de swap...”
Não obstante, a justificativa para a não homologação do crédito teria sido o
excesso de despesas financeiras em relação às receitas oferecidas à tributação, que, na ótica da
autoridade fiscalizadora, seriam indedutíveis.

“8. Nesse sentido o contribuinte deduziu integralmente as perdas, no valor de R$
40.129.792,27, resultando no prejuízo de R$ 17.501.064,09, valor este que aumentou o
prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte em 2001, R$ 95.160.118,71, o qual foi
facultado ao interessado utilizá-lo na dedução dos lucros apurados em períodos
seguintes. Ou seja, o oferecimento à tributação mostrou-se inferior no montante de R$
17.501.064,09, o qual foi indevidamente acrescentado ao prejuízo fiscal.
9.Portanto como as despesas de swap foram deduzidas em excesso no valor de R$
17.501.064,09, entendemos que as receitas de swap que devem ser consideradas como
oferecidas à tributação deve ser de R$ 5.217.664,09 (R$ 22.628.728,18 – R$
17.501.064,09) e sobre este valor calculado o montante passível de utilização de
retenções na fonte de swap. Assim, como a alíquota de retenção é de 20% sobre os
rendimentos, o montante passível de ser reconhecido de retenções na fonte seria de R$
1.025.532,82 (R$ 5.217.664,09 * 0,20).”
A construção argumentativa da autoridade preparadora não se sustenta em
nenhum comando legal. Em verdade, ao assim proceder, tentou consertar, por via transversa, e
inovação inadmissível no processo administrativo, o fato de a autoridade fiscal não ter autuado o
contribuinte pelo motivo e base legal pertinentes. Quais sejam, o aumento indevido de um
prejuízo fiscal por força de uma dedutibilidade de despesas que aquela autoridade considerava
indedutíveis, ou, quiçá, a apuração de base positiva (lucro real) e consequente lançamento da
diferença de imposto eventualmente devido.
Cabe destacar que, de início, o motivo para a não homologação teve por único
argumento receitas financeiras não oferecidas à tributação. Veja Despacho Decisório (fls 155
Vol I):
“Foi observado que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos suportados
pelos IRRF's declarados para os códigos 5273 e 8468 nas respectivas linhas, e segundo
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

o art. 837 do Decreto n° 3.000, de 26 de Março de 1999 (RIR), estes IRRF's não podem
ser considerados para fins de compensação.”
Posteriormente, quando do julgamento da manifestação de inconformidade, a
DRJ/SPOI altera o argumento para afirmar que as receitas não haviam sido “corretamente”
oferecidas à tributação. Veja (fls 183 vol II).

“Uma vez que não foram corretamente oferecidos A. tributação os resultados auferidos
no mercado de renda variável, não se pode admitir a dedução do IRRF correspondente.”
Não é demais lembrar que, em todos os momentos que teve oportunidade, a ora
Recorrente insistia na afirmação no sentido da submissão das receitas financeiras que originaram
o IRRF ao lucro real (via reconhecimento no resultado do exercício), inclusive com persistentes
pedidos de perícia.
Só quando da conversão do julgamento pelo CARF em Diligência no ano de
2014, por notórios indícios de que as receitas financeiras teriam sido oferecidas à tributação, é
que a autoridade fiscal, explicitamente, informou que a Recorrente havia lançado corretamente
as receitas financeiras e que a homologação parcial estaria consubstanciada no argumento da
indedutibilidade do excesso de despesas, que, como já mencionado alhures, não encontra amparo
na legislação.
Igual sorte não assiste razão à autoridade fiscalizadora no que toca ao IRRF sobre
as operações de Day-Trade, pelas mesmas razões acima já esposadas.
Quanto ao quesito “b”, assim resultou a Diligência:

“No que concerne ao item “b” determinado na resolução do CARF, com base na
documentação apresentada pelo contribuinte, entendemos que o interessado demonstrou
ter lançado nas Linhas 24, 32 e 36 da DIPJ/2002 os resultados das operações de swap.”
A resposta acima em nada acrescenta ao já abordado no quesito “a” da Diligência,
exceto pela prova que as operações de swap constavam da DIPJ/2002, como inicialmente
alegado pela ora Recorrente.
Em relação ao argumento da indedutibilidade do excesso de despesas financeiras
em comparação às receitas financeiras, este apenas surge, inovado pela decisão da DRJ/SPOI,
ao analisar a manifestação de inconformidade da Recorrente, para assim assentar:
“Excluem-se da referida limitação as operações de cobertura (hedge)realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão, de acordo com
o inciso V do artigo 77 da Lei n° 8.981/1995, com a redação dada pela Lei n°
9.065/1995. 0 § 10 do mesmo artigo conceitua as operações de cobertura.
Transcrevem-se as normas citadas:
"Art. 77. 0 regime de tributação previsto neste Capitulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos:
(...)
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão.
§ 1° Para efeito do disposto no inciso V. consideram-se de cobertura (hedge) as
operações destinadas, exclusivamente, proteção contra riscos inerentes as
oscilações de preços ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa
jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica".
No presente caso, as operações não foram realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão, conforme contratos de fls. 211 a
226. Além disso, a interessada não demonstra que objetivaram a proteção contra risco
inerente a suas atividades operacionais ou que se destinaram A. proteção de seus
direitos ou obrigações.
Desse modo, por não se caracterizar a exceção prevista no inciso V do artigo 77 da Lei
n° 8.981/1995, são indedutiveis as perdas no mercado de renda variável que superam os
ganhos auferidos nas mesmas operações.”
Nesse ponto, o Despacho Decisório, como mencionado anteriormente, não havia
negado a homologação pelo excesso de despesas (indedutíveis), mas com o simples argumento
de as receitas não terem sido oferecidas à tributação.
Pois bem. Já está claro que a possibilidade de dedução do IRRF sobre aplicações
financeiras está desassociado de eventuais perdas, ainda que indedutíveis.
Contudo, uma vez que este tema foi abordado pela DRJ/SPOI, passamos a
analisar a procedência de suas alegações, apenas quanto a dedutibilidade das despesas
financeiras, que, conforme já anteriormente esposado, em nada afeta o direito pleiteado pela
Recorrente.
Perquirindo os precedentes do próprio CARF sobre a matéria, notadamente
quanto à base legal reclamada pela fiscalização, assim tem se posicionado:
Processo no 13005.720890/201302
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1301002.915 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 09 de abril de 2018
Matéria IRPJ: Hedge
Recorrente FRS S/A AGRO INDUSTRIAL
Recorrida FAZENDA NACIONAL “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:2008
PERDAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. HEDGE. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

REGISTRO CETIP.
Demonstrado efetivo registro na CETIP, são dedutíveis as perdas. São
plenamente dedutíveis na determinação do lucro real as perdas verificadas
pela pessoa jurídica em aplicações financeiras em bolsa e em swap quando
tais aplicações tiverem como finalidade o hedge. São plenamente dedutíveis na
determinação do lucro real as perdas verificadas pela pessoa jurídica em
aplicações financeiras em bolsa e em swap quando tais aplicações tiverem
como finalidade o hedge.
APLICAÇÃO FINANCEIRA “SWAP” PARA FINS DE HEDGE.
DEDUÇÃO DE PERDAS.
Os lançamentos fiscais aqui controvertidos partem da premissa errônea de que
as perdas em operações de Swap para Hedge teriam finalidade especulativa, o
que não se comprovou. Assim, dedutíveis todas as perdas e não somente até o
limite dos ganhos, fato que também não é só aplicável às instituições
financeiras, nos termos do inciso V do art. 77 da Lei n. 8.981/95, e art. 35, § 2°,
da Instrução Normativa SRF n° 25/2001 razão pela qual é absolutamente
insustentável o lançamento em destaque.”
No caso em concreto, a Recorrente juntou aos autos contratos de SWAP, cujos
objetos eram a contratação de troca taxa (CDI) pelo Dólar , como por exemplo o que se destaca
às (Fls 10 Vol II), com a indicação das características do registro junto à
CETIP.

Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

Em nenhum momento a autoridade fiscal sequer contestou documentos
impróprios ou insuficientes a se provar a inexistência de transações financeiras com vista a uma
proteção patrimonial frente à variação da moeda americana (hedge), afirmando, de forma
genérica que “No presente caso, as operações não foram realizadas em bolsas de valores,
de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão, conforme contratos de fls. 211 a
226. Além disso, a interessada não demonstra que objetivaram a proteção contra risco
inerente a suas atividades operacionais ou que se destinaram à proteção de seus
direitos” (Fls 182/183 Vol II).
Da análise dos documentos acostados, vis a vis o próprio segmento no qual está
inserido a Recorrente, com vendas no mercado exterior, e os esclarecimento prestados após o
resultado da Diligência (fls 792 a 809), aos olhos deste Relator, não restaram dúvidas quanto ao
objetivo de Hedge, sem caráter especulativo, materializado através dos contratos de SWAP. São
contratos visando a proteção do patrimônio da companhia às oscilações da moeda americana.
Portanto, também não deve prosperar a alegação de as perdas com os SWAP (hedge) serem
indedutíveis.
Mesma sorte não assiste aos contratos de day-trade, cujo caráter especulativo é
presumido pela Lei e não há qualquer ressalva quanto a casos para possibilitar a sua
dedutibilidade. Mas, ainda que as perdas oriundas desses contratos sejam indedutíveis, esse fato
não enseja, de plano, a impossibilidade de dedução do IRRF, se as receitas correspondentes
estejam computadas na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica.
Por fim, quanto ao montante, o Despacho Decisório homologou apenas
R$2.685.684,51.

Referido montante foi obtido a partir do seguinte cálculo aritmético: Valor do
saldo total de retenções (R$7.211.454,65) (-) IRRF código 5273 Swap (R$4.525.731,46) (-)
IRRF código 8468 day-trade (R$ 38,68).
Portanto, neste item deve-se conhecer do Recurso Voluntário para lhe DAR
PROVIMENTO para reconhecer o direito ao crédito do IRRF no montante de R$ 4.525.770,14
(R$ R$4.525.731,46 (swap) + R$ 38,68 (day-trade)), na apuração do saldo negativo de IRPJ do
exercício financeiro 2002.
3. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS, RENDIMENTOS E
GANHOS DE CAPITAL. FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE
IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Segundo consta do Despacho Decisório, não foi homologado o valor de R$
332.508,52, por tratar-se de imposto de renda pago no exterior que estava compondo o saldo
negativo de imposto de renda do exercício 2002, em razão da apuração de prejuízo fiscal por
parte da Recorrente.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

“Foi verificado que o contribuinte utilizou imposto pago no exterior sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital para compor o saldo credor de IRPJ. Porém esses
valores não podem ser utilizados para fins de composição de saldo negativo de IRPJ,
podendo somente ser utilizados para compensar o imposto devido, respeitando as
limitações legais. (GRIFAMOS)
“Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999 (RIR).
"Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil”
Por sua vez, a DRJ/SPOI, além de replicar o normativo acima, acrescentou:
“Veja-se, ainda, o que estabelece a Instrução Normativa SRF n° 38/1996, vigente à
época dos fatos ora tratados:
"Art. 13. 0 imposto de renda pago no pais de domicilio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem como o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(..)
§ 15. 0 tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendários subseqüentes"
(destaques da transcrição).”
Assim, se a pessoa jurídica não houver apurado lucro real no período, o imposto pago
no exterior poderá ser compensado com o imposto de renda que for devido em anos-
calendário subseqüentes.
Note-se que a empresa não apurou imposto devido no ano-calendário de 2001,
conforme Ficha 12A da DIPJ/2002 (fl. 124). Assim, não é possível a dedução do
imposto que teria sido retido por fontes pagadoras no exterior, na determinação do saldo
negativo de IRPJ daquele período.”
Cabe destacar que, neste ponto, não há qualquer questionamento das autoridades
fiscais sobre a existência ou não do crédito, tampouco se as receitas foram ou não computadas na
apuração da base do imposto de renda.
A questão cinge-se, tão somente, ao fato do imposto de renda pago no exterior
poder ou não compor o saldo negativo do imposto de renda, quando a pessoa jurídica apura
prejuízo fiscal no mesmo exercício do aludido pagamento.
Quando da introdução da tributação em bases mundiais (art. 25 e seguintes, da Lei
9.249, de 1995 e art. 15 da Lei 9430, de 1996), a regra matriz da compensação do imposto de
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

renda incidente sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, ficou
limitada ao imposto que seria devido no Brasil sobre tais rendimentos.
Tomando-se, por mera hipótese, que o único resultado apurado pela empresa no
Brasil fosse exatamente os lucros, rendimentos ou ganho de capital no exterior, e sobre esses a
tributação no exterior tivesse sido de 40% (quarenta por cento), decerto que, ao apurar o imposto
de renda no Brasil à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), este seria o limite possível de
compensação do imposto pago no exterior. Nessa hipótese, nada mais haveria de ser recolhido
aos cofres do erário brasileiro. Entretanto, nenhum valor adicional (o excesso de 15%) seria
cabível de restituição.
O tema ganha em complexidade quando se combinam os resultados das atividades
em território nacional com aqueles das atividades no exterior. Dessa combinação podem resultar
várias outras situações, sendo a que interessa para o caso em concreto é aquela na qual o
resultado combinado é um prejuízo fiscal, e, ao mesmo tempo, tenha havido tributação sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital no exterior.
A primeira conclusão é que que nenhum imposto será devido ao Estado
Brasileiro, por óbvio. A segunda é que não há como, simplesmente, o imposto retido no exterior
ser formador de um imposto de renda a maior naquele ano, passível de restituição.
Porém, mesmo raciocínio não se aplica à possibilidade daquele imposto ser
passível de compensação em períodos posteriores. Explico: O art. 26, da Lei 9.249, de 1995
(extensível aos rendimentos na forma do art. 15 da Lei 9430, de 1996) determina que o imposto
pago no exterior pode ser compensado “até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital”.
Em 28 de junho de 1996, foi publicada a Instrução Normativa SRF no. 38, de 27
de junho de 1996 (IN 38/96), que acabou por regulamentar tal dispositivo.
Determinou a IN 38/96 que o cálculo do imposto de renda no Brasil fosse
realizado, tendo juntas as atividades do Brasil e do Exterior.
IMPOSTO E ADICIONAL
“Art. 12. O imposto e o adicional devidos no Brasil, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital, auferidos no exterior, serão calculados juntamente com o imposto e
adicional devidos, correspondentes às operações praticadas no Brasil.”

Contudo, ao explicar como esse cálculo deveria ser realizado, a IN 38/96
determinou que se fizesse a apuração do imposto antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos
e ganhos de capital no exterior. Destacamos abaixo:

§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos no lucro real.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor.
a) do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital, que houverem
sido computados na determinação do lucro real;
b) do imposto e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do parágrafo anterior, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
na sua alínea a, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos na
sua alínea b.
A polémica, então, surge quando antes e depois da inclusão o resultado permanece
negativo – prejuízo fiscal. Em uma conclusão açodada, a resposta seria a impossibilidade de
utilização do imposto pago no exterior, por não resultar imposto devido no Brasil.
Essa hipótese foi explicitamente tratada na mesma IN 38/96, mesmo normativo
utilizado pela DRJ/SPOI para negar a possibilidade utilização do crédito reclamado pela
Recorrente. Vejamos o que dispõe o parágrafo 15, do art. 13:,
“15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendários subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendários subseqüentes e controlar o seu
valor na pare B do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.
§ 17. O cálculo referido no parágrafo anterior será efetuado mediante a multiplicação
dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.”
A IN 38/96 veio exatamente esclarecer que, a despeito de não poder o imposto
pago no exterior ser passível aumento de uma base já negativa, porquanto equivaleria a uma
“transmutação” para imposto de renda negativo (passível de restituição), não haveria óbice à sua
compensação em períodos subsequentes, observados o limite originário e o controle exigidos nos
parágrafos 16 e 17, do art. 13 acima transcrito, na linha da inteligência do caput do art. 26, da Lei
9.249, de 1995.
A inteligência do normativo pode ser compreendida da seguinte forma. Tome-se
por hipótese a existência de um prejuízo fiscal oriundo das atividades exercidas em território
nacional antes de se somar os resultados positivos do exterior de ($100), e um resultado positivo
do exterior no valor de $100, que tenha sido submetido a uma tributação de 25% no exterior.
Em não havendo a imposição de se somar tais resultados, o sujeito passivo teria a
possibilidade de redução do imposto devido no futuro sobre as atividades exercidas em território
nacional da ordem de $25 (resultante do prejuízo de $100). Entretanto, ao ser somado o resultado
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721474/2006-88

positivo do exterior, o sujeito passivo deixa de ter esse direito, e ao mesmo tempo, foi submetido
a uma tributação no exterior de $25.
Assim, mantida essa situação, o contribuinte seria penalizado duas vezes. Perda
do direito de uso de um prejuízo fiscal das atividades no Brasil e, ao mesmo tempo, pagamento
de um imposto no exterior.
A possibilidade de utilização dos $25 (imposto do exterior), no futuro, é uma
medida de justiça fiscal para que se recomponha o direito do sujeito passivo, que deixou de
poder usufruir de um saldo maior de prejuízo fiscal, cujo efeito financeiro é de igual monta.
De outro lado, porém, esse tributo pago no exterior não pode ser simplesmente
ressarcido nas modalidades de saldo negativo, motivo pelo qual a sua utilização futura deve estar
limitada ao montante do saldo de imposto a pagar, antes de sua dedução. Por óbvio, mantido o
controle na parte B do Lalur.
No caso em concreto, o objeto da lide é a não homologação do saldo negativo de
imposto de renda, em razão da Recorrente ter nele incluído o valor do imposto pago sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital no exterior.
Não obstante ser possível a compensação de imposto pago sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital no exterior com imposto de renda da pessoa jurídica devido em
períodos subsequentes (§§ 15, 16 e 17 da IN 38/96), como aqui esposado, não assiste razão à
Recorrente. O imposto pago no exterior não deve compor o saldo negativo do imposto de renda,
quando a pessoa jurídica apura prejuízo fiscal no mesmo exercício.
Com efeito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nesse item.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, vota-se por conhecer do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos
seguintes termos:
i)
Reconhecer o crédito de IRRF sobre operações de Swap e day-trade, no
montante de R$ 4.525.770,14 (R$ R$4.525.731,46 (swap) + R$ 38,68
(day-trade)), na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2001, e homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do
crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator

Fl. 865
DF CARF MF
Original